Tribunal: TJSP
Processo: 1027217-81.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal não demonstrado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.